Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-13.2016.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE AMPARA A PRETENSÃO. CABIMENTO.

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (neste

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE AMPARA A PRETENSÃO. CABIMENTO.

- A instituição da vantagem monetária referente a atividades perigosas ou insalubres tem fundamento na previsão do inciso III do § 1o do art. 39 da Constituição federal de 1988, porque o sistema remuneratório dos servidores públicos deverá observar "as peculiaridades dos cargos" (neste sentido, cf., no STF, RE 565.714, j. 17-10-2008).

- A Lei votorantinense 961/1992 (de 21-9) e o Decreto municipal 3.975/2010 (de 9-4) dispõem sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais que desempenhem atividades insalubres.

- A habitualidade da exposição dos suplicantes aos agentes insalubres não exige a nota de não intermitência. Basta que, costumeiramente, a função laboral se exponha aos agentes agressivos, sem que se recuse possível tempo intervalar em que haja influxo dos fatores ofensivos.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.